Tribunal: TJMT
Processo: 1011114-30.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011114-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO HOMERO DIAS - CPF: 570.466.621-34 (RECORRENTE), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. TERMO
INICIAL DO
PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADOS FONAJE. SENTENÇA PREMATURA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. INTERRUPÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que,
em

sede
de
cumprimento
de
sentença
,
julgou

extinto
o
processo
com
resolução
do
mérito
, sob o
fundamento
de que
houve
o
pagamento

voluntário
do
débito
pela
parte

devedora
, e
determinou

a

expedição
de
alvará

em
favor da
parte

credora
. A
parte

devedora
,
ora

recorrente
,
sustenta
que o valor
depositado

foi

em

garantia
da
execução
, e
não

em

pagamento
da
condenação
, e que
o

prazo
para
apresentação
de
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença

não

havia
se
esgotado
,
requerendo
a
cassação
da
sentença
, a
devolução
do valor
depositado
para
garantia
do
juízo
e a
restituição
do
prazo
para
apresentação
da
referida

impugnação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença

foi

proferida
de forma
prematura
, antes do
decurso
integral do
prazo
para a
parte

devedora

apresentar

impugnação
,
considerando
o
depósito

voluntário

como

termo

inicial
para a
contagem
do
prazo
processual; e (
ii
) se,
em

caso
de
nulidade
da
sentença
, é
cabível
a
restituição
do
prazo

remanescente
para a
impugnação
e a
interrupção
da
expedição
de
alvará
do valor
depositado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
prazo
para
a

oposição
de embargos à
execução

ou

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
, no
rito
dos
Juizados

Especiais
, é de 15 (quinze)
dias
, e
sua

fluência se dá a partir da intimação da penhora

ou
da data
do

depósito

espontâneo
,
conforme

a

interpretação

consolidada

nos

Enunciados
142 e 156 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais
(FONAJE). O
Enunciado
156,
em
particular,
estabelece
que "Na
execução
de
título
judicial, o
prazo
para
oposição
de embargos
flui
da data
do

depósito

espontâneo
,
valendo

este

como

termo

inicial
,
ficando

dispensada
a
lavratura
de
termo
de
penhora
".

4. No
presente

caso
, a
parte

devedora

efetuou
um
depósito

voluntário

em

juízo

em
14/3/2025,
conforme
o "AVISO DE CRÉDITO"
juntado

aos
autos. De
acordo
com a
regra

estabelecida

pelo

Enunciado
156 do FONAJE,
essa
data
marca
o
termo

inicial
para a
contagem
do
prazo
de 15 (quinze)
dias
para a
parte

devedora

opor
embargos à
execução

ou

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
, o que
significa
que
o

prazo
se
encerraria

em
3/4/2025.

5.
Contudo
, a
sentença

extintiva
do
processo

foi

prolatada

em
20/3/2025,
ou

seja
, de forma
prematura
, antes que
o

prazo
legal de 15 (quinze)
dias
para
a

apresentação
da
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
pela
parte

devedora

tivesse
se
esgotado
. A
prolação

antecipada
do
julgado

impediu
o
exercício
pleno do
direito
de
defesa
da
parte

executada
.

6. A
prolação
de
uma

sentença
de
extinção
antes do
decurso
integral do
prazo
para a
defesa
da
parte

devedora

configura

uma

nulidade
processual,
uma

vez
que
cerceia
o
direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
. Diante dessa
nulidade
,
impõe
-se a
cassação
da
sentença

objurgada
e a
restituição
à
parte

devedora
do
prazo

remanescente
para
a

apresentação
de
sua

impugnação
, que, no
caso
,
corresponde
a 10 (
dez
)
dias
,
considerando
o
período
entre a data
do

depósito
e a data da
prolação
da
sentença
.

7.
Adicionalmente
, a
interrupção
da
expedição
de
alvará

em
favor da
parte

credora
,
referente

ao
valor
depositado

em

juízo
a
título
de
garantia
do
juízo
, é
medida

imperativa
para
assegurar
que o valor
não

seja

levantado
antes que a
parte

devedora

tenha
a
oportunidade
de
exercer

seu

direito
de
impugnar
o
cumprimento
de
sentença
e de que a
questão

seja

devidamente

analisada

pelo

juízo
de
origem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.No
rito
dos
Juizados

Especiais
, o
prazo
de 15 (quinze)
dias
para
a

apresentação
de
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença

tem

como

termo

inicial
a data
do

depósito

voluntário

realizado
pela
parte

devedora
,
dispensando
-se a
lavratura
de
termo
de
penhora
,
conforme

a

exegese
do
Enunciado
156 do FONAJE. 2.A
prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença
antes do
decurso
integral do
prazo
para
a

impugnação
,
contado
a
partir
do
depósito

voluntário
,
configura

nulidade
processual
por

cerceamento
de
defesa
,
impondo
a
cassação
do
julgado
e a
restituição
do
prazo

remanescente
para que a
parte

executada

possa

exercer

seu

direito
de
impugnar
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: FONAJE,
Enunciado
142. FONAJE,
Enunciado
156.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011114-30.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
EVANDRO HOMERO DIAS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EVANDRO HOMERO DIAS

formulou

pedido
de
cumprimento
de
sentença

em
face de
BANCO PAN S.A.

Noticiou
que
a

obrigação
de
fazer

determinada
no
acórdão

não

foi

tempestivamente

cumprida
,
requerendo
o
pagamento
da
multa
no valor de R$ 10.000,00.

A
parte

devedora

foi

intimada
para
efetuar
o
pagamento
do
débito
, sob
pena
de
execução

forçada
e,
após
,
foi

juntada

informação

nos
autos,
denominada
AVISO DE CRÉDITO,
noticiando
o
depósito

realizado
pela
parte

devedora
, no valor de R$ 10.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
houve
o
pagamento

voluntário
do
débito
pela
parte

devedora
. Na
oportunidade
,
julgou

extinto
o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
determinando

a

expedição
de
alvará

em
favor da
parte

credora
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que: a)
o
valor de R$ 10.000.00
foi

depositado

em

garantia
da
execução
, e
não

em

pagamento
da
condenação
; b)
deve
ser
interrompida

a

expedição
de
alvará
do valor
depositado
; c) o
prazo
para
apresentação
de
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
, que
findaria

em
18/4/2024,
deve
ser
restituído
.
Postulou
a
cassação
da
sentença
, com a
devolução
do valor
pago
para a
garantia
do
juízo
,
além da restituição do prazo para apresentação de impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

OTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

No
rito
dos
Juizados

Especiais
, o
prazo
para
apresentar
de Embargos à
Execução
é 15 (quinze)
dias
,
contados
da
intimação
da
penhora

ou
da data
do

depósito

espontâneo
,
independentemente
da
lavratura
do
termo
.

Esta é
a

exegese

extraída
dos
Enunciados
142 e 156 do FONAJE,
conforme

abaixo

transcrito
:

ENUNCIADO 142 – Na
execução

por

título
judicial o
prazo
para
oferecimento
de embargos
será
de quinze
dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro
– Salvador/BA).

ENUNCIADO 156 – Na
execução
de
título
judicial, o
prazo
para
oposição
de embargos
flui
da data
do

depósito

espontâneo
,
valendo

este

como

termo

inicial
,
ficando

dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro
– São Paulo/SP).

No
presente

caso
,
após o pedido de cumprimento de sentença pela parte

credora
, a
parte

devedora

voluntariamente

efetuou

depósito

em

juízo
,
em
14/3/2025, o que se
verifica
do AVISO DE CRÉDITO
juntado
no ID 285273351/PJe2.

Contudo, não houve qualquer petição da parte devedora, sendo certo que a informação do depósito não foi realizada por ela nos autos. Assim, não há como afirmar que houve pagamento voluntário do débito.

Considerando
a
regra

estabelecida

pelo

Enunciado
156 do FONAJE,
bem

como
o
depósito

realizado

em
14/3/2025, a
parte

devedora

poderia

opor
embargos à
execução
/
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença

até
o
dia
3/4/2025.

Todavia
, a
sentença

extintiva

foi

prolatada
de forma
prematura
no
dia
20/3/2025, antes do
decurso
do
prazo

acima

mencionado
.

Portanto
, é
nula
a
sentença

extintiva

prolatada

no ID
285273353/PJe2,
devendo
ser
restituído
à
parte

devedora

apenas
o
prazo

remanescente
entre a data
do

depósito
e a data da
prolação
da
sentença
.

Ainda
,
deverá
ser
interrompida

a

expedição
de
alvará

em
favor da
parte

credora
, do valor
depositado

em

juízo
a
título
de
garantia
do
juízo
.

Assim,
considerando
a data
do

depósito
(14/3/2025) e a data da
sentença
(20/3/2025),
devem
ser
restituídos
10
dias
de
prazo
para
a

apresentação
de
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
pela
parte

devedora
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e,
consequentemente
,
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual, com a
reabertura
de
prazo
de 10 (
dez
)
dias
para
apresentação
de
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
pela
parte

devedora
.
Determino
,
ainda
, que
seja

interrompida

a

expedição
de
alvará

em
favor da
parte

credora
, para
levantamento
do valor
depositado

em

juízo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025